Tribunal: TJBA
Processo: 0510254-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510254-30.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IARA MARIA DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a ligação do serviço de água e esgoto no imóvel da Apelante mediante comprovação de posse, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O pedido principal do recurso cinge-se à condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal resume-se à ocorrência e configuração de danos morais decorrentes da negativa indevida de ligação de serviço essencial de fornecimento de água pela Apelada, bem como à quantificação dessa indenização. III. Razões de decidir A relação jurídica estabelecida entre a Apelante, consumidora, e a Apelada, concessionária de serviço público essencial, qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da concessionária de serviço público por falha na prestação do serviço é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC e no artigo 37, §6º, da Constituição Federal. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegalidade da conduta da Apelada ao exigir título de propriedade como condição para a ligação do serviço de água, determinando, inclusive, a instalação do serviço. Esta exigência mostrou-se abusiva e desproporcional, violando a universalização do acesso a bens essenciais e os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, uma vez que a posse do imóvel é suficiente para legitimar a solicitação do serviço, cuja obrigação possui natureza pessoal. A privação do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade humana e à saúde, especialmente quando decorrente de exigência ilegítima da concessionária, ultrapassa o mero dissabor. Esta situação causa angústia, transtornos significativos e afeta o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa, configurando dano moral passível de indenização. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes envolvidas e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento da Apelante e inibir novas práticas abusivas da Apelada. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, condenando a Apelada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A negativa indevida de ligação de serviço essencial de fornecimento de água por exigência abusiva de comprovação de propriedade do imóvel, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 1º, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada:TJ-BA - Apelação: 81491705720218050001; TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 5002038-59.2022.8.24.0235; TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0017344-88.2022.8.17 .2001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0510254-30.2018.8.05.0001, em que figuram como partes recorrente IARA MARIA DA CONCEICAO e recorrida EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07